Tribunal: TJES
Processo: 5001772-16.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001772-16.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLELIO SCOPEL DE ANDRADE
AGRAVADO: MAYRA PINHA DE ANDRADE
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001772-16.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLELIO SCOPEL DE ANDRADE

AGRAVADO: MAYRA PINHA DE ANDRADE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIANA OLIVEIRA MACHADO - ES25085-A
Advogados do(a) AGRAVADO: BRUNA FERRAZ CHAVES - ES31308, FLAVIA BRANDAO MAIA PEREZ - ES4932

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÉLIO SCOPEL DE ANDRADE
em face da r. decisão (cópia às fls. 06/09 do evento 640220), integrada pelo r.
decisum
de fl. 23 do evento 640220, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara de Família de Vitória, que, nos autos da ação de alimentos tombada sob o nº 0007109-96.2020.8.08.0024, ajuizada por
MAYRA PINHA DE ANDRADE
e
VITOR PINHA DE ANDRADE
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 05/21 do evento 640245, em resumo, o agravante afirma que:
(I)
“
não reúne quaisquer condições financeiras para atender o pagamento das pensões e despesas in natura, conforme

entabulado no comando judicial, tendo em vista que em decorrência do contexto econômico que assola o mundo, o agravante perdeu em torno de 80% do seu lastro financeiro, quer decorrente de suas aplicações, quer decorrente da sua atividade profissional.
” (fls. 06/07);
(II)
faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, porque não pode arcar com as despesas processuais, ou que seja autorizado o recolhimento das custas processuais ao fim da demanda;
(III)
“
saliente-se que a escola do menor é integral, as vestimentas e despesas de rotina já vem sendo arcados pelo agravado, como por exemplo, barbearia, lanches passeios, bem como que nos finais de semana o autor tem estado com o seu filho. Em suma: as despesas da criança já vem sendo arcadas totalmente pelo agravante.
” (fl. 12);
(IV)
não pode continuar pagando pensão e os planos de saúde e odontológico de Mayra;
(V)
“
trabalhava exercendo as atividades de coach financeiro, mas a partir de janeiro/2020, com a pandemia do coronavírus, fechou o escritório em Salvador, saiu do apartamento em que morava na capital baiana e voltou para a casa da sua mãe no Estado do Espirito Santo, pois não mais reúne condições de se manter no Estado da Bahia sem sua fonte de renda
” (fl. 14);
(VI)
está sendo cobrado por diversas dívidas das sociedades empresárias que integra; e que
(VII)
“
sendo a Genitora ora Agravada empresária, pessoa capaz, que não é portadora de qualquer moléstia, certamente possui condições de arcar 16 com o sustento do filho menor, de modo que os alimentos provisórios não têm cabimento de serem mantidos em patamar tão elevado.
” (fls. 16/17).

Com fulcro nesses argumentos, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para que fosse conferido efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, requer que o recurso seja conhecido e providono sentido de fixar os alimentos provisórios “
em 03 (três) salários mínimos, a serem distribuídos através dos pagamento 19 das despesas in natura e a diferença depositada todo o dia 16 de cada mês na conta da agravada como já exposto, bem como que seja excluído o pagamento da pensão provisória para a sua ex conjugue e a continuidade da obrigação do pagamento do plano de saúde médico odontológico
” (fl. 20).

Subsidiariamente, pleiteia que a pensão provisória seja reduzida “
para ambos, agravada e o menor, em 02 (dois) salários mínimos mensais, conforme já vem sendo pago, todo o dia 16 de cada mês, mais a continuidade do pagamento da prestação escolar, despesas alimentar e plano médico odontológico apenas da criança
” (fl. 20). Além disso, requereu o deferimento da assistência judiciária gratuita ou que as custas fossem postergadas para o final da demanda, nos ditames do artigo 98, §6º, do CPC.

No evento 647751, por verificar que existem elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica, determinei a intimação do agravante para efetivamente comprovar que merece o benefício em questão (art. 99, §2º, do CPC).

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01/30 do evento 673631, apresentadas espontaneamente pelos agravados, estes preliminarmente suscitam que o recurso é intempestivo e que viola o princípio da dialeticidade. Subsidiariamente, pugnam que seja indeferida a assistência judiciária gratuita e que o agravo seja improvido, ante a possibilidade de serem custeados os alimentos provisórios.

O agravante peticionou no evento 677649, oportunidade em que defendeu a necessidade da assistência judiciária gratuita, haja vista as cobranças que sofre na condição de avalista e que os investimentos financeiros são oriundos de herança e têm função previdenciária. Ademais, informou o recolhimento do preparo recursal (evento 677652).

Os recorridos peticionaram no evento 689867 para trazer consulta formulada à Junta Comercial (evento 689868).

No evento 717193, indeferi a benesse da gratuidade de justiça ao agravante e deferi em parte o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “
no sentido de minorar os alimentos provisórios para o patamar de 02 (dois) salários mínimos em favor de Vitor Pinha de Andrade e de 01 (um) salário mínimo em prol de Mayra Pinha de Andrande, mantendo as prestações in natura fixadas pela juíza de primeiro grau até ulterior apreciação do mérito recursal
”.

O agravante peticionou às fls. 01/20 do evento 743159 para ofertar réplica às contrarrazões do agravo de instrumento.

Mayra Pinha de Andrade e Vitor Pinha de Andrade interpuseram agravo interno às fls. 01/11 do evento 745893 em face da r. decisão do evento 717193, pois entendem que:
(I)
inexistem razões para a redução dos alimentos provisórios, dado o trinômio alimentar;
(II)
“
o agravado não impugnou nenhuma das despesas listadas pelos aqui agravantes.
” (fl. 06); (III) a prestação alimentícia possui uma defasagem de R$ 1.575,00 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais);
(IV)
“
a Sra. Mayra não faz nenhum tipo de retirada nas empresas. Seu nome consta apenas para integração societária, pois não trabalha, não presta qualquer assessoria ou mesmo frequenta a empresa.
” (fl. 08); e que
(V)
“
a decisão privilegia exclusivamente ao genitor e vai totalmente de encontro ao trinômio alimentar previsto no ordenamento civil pátrio, ferindo de morte a dignidade dos agravantes que irão continuar passando por privações materiais, além de todo o abandono emocional que já sofrem posto que totalmente afastado foi o principio da solidariedade familiar, especialmente em favor do menor, hipossuficiente.
” (fl. 10).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão do evento 717193 e, consequentemente, afastar o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para restabelecer os alimentos provisórios fixados pelo órgão
a quo
.

Na manifestação de fls. 01/09 do evento 788200, Mayra Pinha de Andrade e Vitor Pinha de Andrade almejam que seja desconsiderada a réplica às contrarrazões (evento 743159), dada a preclusão consumativa e a ausência de previsão legal para essa peça.

Nas contrarrazões ao agravo interno (fls. 01/10 do evento 809687), Clélio Scopel de Andrade defende a inadmissibilidade do recurso, pois houve a reiteração de argumentos já apreciados. Além disso, afirma ter direito à minoração da prestação alimentícia.

A Procuradoria de Justiça, no parecer juntado às fls. 01/06 do evento 955170, de lavra do Dr. Eliezer Siqueira de Sousa, opina que deve ser apreciado o mérito do agravo de instrumento e, via de consequência, ser reconhecida a prejudicialidade do agravo interno, “
em harmonia com os postulados da primazia do julgamento de mérito, duração razoável do processo, eficiência dentre outros
” (fl. 03).

O ilustre representante do
Parquet
aduz que devem ser rejeitadas as preliminares de intempestividade e de ausência de dialeticidade, porque o recurso foi interposto durante a suspensão processual prevista no Ato Normativo nº 61/20 e por preencher os requisitos do art. 1.016, do CPC.

Em relação ao mérito do agravo de instrumento, conclui que deve ser dado parcial provimento, para reduzir “
os alimentos provisórios para o montante de 02 (dois) salários mínimos em favor de Vitor Pinha de Andrade e para 01 (um) salário mínimo em benefício de Mayra Pinha de Andrade, mantendo inalteradas as prestações in natura fixadas na decisão recorrida.
” (fl. 06).

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
VOTO

PRELIMINAR: DA INTEMPESTIVIDADE

Como relatado, os agravados Mayra Pinha de Andrade e Vitor Pinha de Andrade arguiram em sede de contrarrazões a intempestividade do agravo de instrumento, vez que os prazos processuais dos processos eletrônicos foram retomados no dia 04 de maio de 2020.

Alegam que “
a juntada do mandado de citação/intimação do agravante/requerido ocorreu em 26/06/2020 (sexta-feira), o início da contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de recurso de Agravo de Instrumento começou no dia 29/06/2020 (segunda-feira), findando-se no dia 17/07/2020 (sexta-feira). Portanto, o presente recurso, protocolado apenas no dia 22/07/2020 (quarta-feira), é intempestivo.
” (fls. 04/05 do evento 673631).

A tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente.

Nesta hipótese, não há que se falar que o recurso foi protocolado após o término do prazo de 15 (quinze) dias (artigo 1.003, §5º, do CPC), porque o feito originário deste agravo de instrumento é físico e, portanto, não se amolda à exceção do artigo 3º do Ato Normativo nº 68/20 deste egrégio TJES (evento 673684).

Impende destacar que os prazos processuais dos processos físicos somente voltaram a fluir a partir de 28 de setembro de 2020, de acordo com o artigo 31, inciso III, do Ato Normativo nº 88/20 desta egrégia Corte (fl. 25 do evento 743161), o que reforça a tempestividade deste agravo de instrumento.

Firme a tais considerações,
REJEITO
a preliminar de intempestividade.

É como voto.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Consoante relatado, os recorridos também suscitaram a irregularidade formal do agravo de instrumento por violar o princípio da dialeticidade, já que não expõe os fatos, o direito e o próprio pedido, mormente quando sopesadas a troca de valores deferidos a título de alimentos provisórios e as propostas alimentícias.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

In casu
, não foi caracterizada a afronta ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que estabeleceu os alimentos provisórios em prol dos agravados. Logo, preenche os requisitos do artigo 1.016 do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRATO DE FRANQUIA FORO DE ELEIÇÃO COMARCA DO RIO DE JANEIRO ABUSIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pela agravante são suficientes para impugnar a decisão recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199015785, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIALETICIDADE RECURSAL GRATUIDADE DA JUSTIÇA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA PAUTAS FISCAIS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Os fundamentos lançados nas razões do agravo servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se razoáveis e cumprindo o fim a que se destina, que é o de impugnar os fundamentos e conclusões do decisum e levá-lo à apreciação do Tribunal. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199013095, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)

Assim,
REJEITO
a preliminar de irregularidade formal por ausência de dialeticidade.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÉLIO SCOPEL DE ANDRADE
em face da r. decisão (cópia às fls. 06/09 do evento 640220), integrada pelo r.
decisum
de fl. 23 do evento 640220, proferida pela douta magistrada da 1ª Vara de Família de Vitória, que, nos autos da ação de alimentos tombada sob o nº 0007109-96.2020.8.08.0024, ajuizada por
MAYRA PINHA DE ANDRADE
e
VITOR PINHA DE ANDRADE
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que a obrigação alimentícia do recorrente/requerido decorre do artigo 1.694 do Código Civil e do dever de solidariedade, bem como que o Sr. Clélio Scopel de Andrade possui investimentos financeiros significativos.

Por isso, fixou os alimentos provisórios em prol do filho em 04 (quatro) salários mínimos, a arcar com a mensalidade escolar, lanche extra e ao pagamento do plano de saúde e odontológico. Em relação à esposa, a prestação alimentícia foi arbitrada em 02 (dois) salários mínimos e à manutenção do plano de saúde e odontológico.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que assiste parcial razão ao inconformismo do agravante, porquanto o critério da proporcionalidade e as prestações
in natura
arbitradas pelo órgão
a quo
indicam que a obrigação alimentícia merece ser reduzida.

A obrigação alimentícia entre ex-cônjuges decorre do dever de mútua assistência e possui caráter excepcional e transitório, já que “
tendo o ex-cônjuge condições de trabalho, porém estando, ainda, fora, do mercado de trabalho e inadaptado à nova condição de vida, é razoável fixar os alimentos por tempo determinado
”
2
.

Os alimentos devidos pelos pais aos filhos têm origem no poder familiar (art. 1.634 do Código Civil) e ostentam presunção absoluta da necessidade dos alimentandos menores impúberes, logo, “
a prova a ser produzida será apenas com relação ao quantum necessário
”
3
.

Vale lembrar que a prestação alimentar deve respeitar o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, as necessidades do alimentando e as condições econômicas do alimentante em provê-la, de acordo com o artigo 1.694, §1º, do CC. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS FACULTATIVOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. Sob a égide do CPC/73, a ausência de documentos facultativos não ensejava a inadmissibilidade do recurso. A juntada extemporânea de documentos que, embora necessários à demonstração do direito alegado pelo Recorrente, eram facultativos, notadamente quando feita em momento anterior à intimação do Recorrido para contrarrazões, não impede o conhecimento do recurso.
Quando comprovado nos autos que a fixação dos alimentos provisórios não observou o binômio necessidade-possibilidade, é cabível a reforma da decisão agravada para modificar o valor da prestação alimentícia.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000398-65.2016.8.08.0008; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 21/06/2016; DJES 01/07/2016)

Conquanto o agravante detenha notável capacidade financeira, oriunda da qualidade de sócio da Mecânica Pesada Divinópolis Ltda.; ex-sócio da Guindastes Centro Oeste Ltda.; investidor qualificado e
coach
financeiro, reputo que não restou demonstrada que os alimentados necessitam da obrigação alimentícia no patamar considerável estipulado pelo órgão
a quo
.

Neste momento, creio ser proporcional e justa as prestações
in natura
de custeio da mensalidade escolar e lanches extras do menor, bem como o pagamento dos planos de saúde e odontológico de ambos os agravados, mas não o acréscimo total de 06 (seis) salários mínimos a título de alimentos.

Embora a agravada afirme que está desempregada e que não possui renda própria, percebo que Mayra é sócia-administradora da empresa Arelim Pré-Moldados e Extração de Areia Ltda. (evento 640232), empresa com capital social de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e sócia da empresa M&R Administração da Propriedade Ltda. (evento 640230), que tem o capital social de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais).

Por conseguinte, reputo que a reinserção da recorrida no mercado de trabalho será facilitada, em particular quando valorada a qualificação profissional (administradora de empresa), inclusive como coach financeira (evento 677657), ainda que Mayra esteja submetida a tratamento psiquiátrico (evento 673687).

Nesse contexto, tenho que o aludido binômio aponta que a obrigação alimentícia provisória merece ser reduzida para 02 (dois) salários mínimos para o menor impúbere e 01 (um) salário mínimo para a ex-esposa, assegurando as prestações
in natura
.

Por fim, oportuno citar as seguintes considerações da Procuradoria de Justiça, que no parecer do evento 717193, de autoria do Dr. Eliezer Siqueira de Sousa, asseverou que:

[...] há nos autos prova de que a agravada Mayra figura como sócia das empresas Arelim Pré-Moldados e Extração de Areia Ltda. e M&R Administração da Propriedade Ltda. Há ainda provas de que a agravada possui qualificação profissional e é inteiramente capaz de exercer atividade laborativa.

Além disso, ao que se depreende da peça inaugural da ação matriz, os agravados levaram ao juízo primevo listagem de relação de despesas mensal onde restou estabelecido custo com moradia, sendo que fora admitido pelos próprios recorridos que ambos residirem na casa da mãe/avó materna.

Diante desse contexto probatório, em sede de sumária cognição, tal como decidiu o eminente Desembargador Relator, razoável que sejam reduzidos os alimentos provisórios, mantendo-os nos moldes daqueles fixados na decisão vista no seq. n.º 717193. (redação original, fl. 06 do evento 717193).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, no sentido de minorar os alimentos provisórios para o patamar de 02 (dois) salários mínimos em favor de Vitor Pinha de Andrade e de 01 (um) salário mínimo em prol de Mayra Pinha de Andrade, mantendo as prestações
in natura
4
fixadas pela juíza de primeiro grau.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
5
o agravo interno (evento 745893) que visava combater a decisão liminar que deferiu em parte o efeito suspensivo àquele recurso (evento 717193).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
FARIAS, Cristiano Chaves; BRAGA NETTO, Felipe; ROSENVALD, Nelson. Manual de direito civil – volume único – 3. Ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1.894.

3
CARVALHO FILHO, Milton de Paulo in Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002/coordenador Cezar Peluso – 9. Ed. ver. e atual. – Barueri, SP: Manole, 2015, p. 1.824.

4
Mensalidade escolar e lanches extras do menor, bem como o pagamento dos planos de saúde e odontológico de ambos os agravados

5
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRELIMINAR
– INTEMPESTIVIDADE – NÃO CARACTERIZADA – SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS – REJEITADA –
PRELIMINAR
–
PRELIMINAR
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
MÉRITO
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS – REDUÇÃO – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA REDUZIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Preliminar:
Não há que se falar que o recurso foi protocolado após o término do prazo do artigo 1.003, §5º, do CPC, porque o feito originário deste agravo de instrumento é físico e, portanto, não se amolda à exceção do artigo 3º do Ato Normativo nº 68/20 desta egrégia Corte. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar:
Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que fixou os alimentos provisórios em prol dos agravados. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito:
As prestações
in natura
de custeio da mensalidade escolar e lanches extras do menor, bem como o pagamento dos planos de saúde e odontológico de ambos os agravados são razoáveis e justas, mas não o acréscimo total de 06 (seis) salários mínimos a título de alimentos.

4.
Mérito:
O binômio necessidade/possibilidade aponta que a obrigação alimentícia provisória merece ser reduzida para 02 (dois) salários mínimos para o menor impúbere e 01 (um) salário mínimo para a ex-esposa, assegurando as referidas prestações
in natura
.

5.
Mérito:
A agravada é jovem, possui notória qualificação profissional e é sócia de 02 (duas) empresas, o que denota uma maior facilidade de reinserção no mercado de trabalho.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão agravada reformada em parte. Redução dos alimentos provisórios. Agravo interno prejudicado ante a análise do mérito do agravo de instrumento.
DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR as preliminares de intempestividade e de violação à dialeticidade para CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a decisão agravada e, na sequência, por igual votação, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.